Tribunal: STF
Processo: RE 185441
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. URP's de abril e
maio de 1988 (16,19%). 3. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido
de que os servidores públicos e os empregados regidos pela CLT fazem
jus, no caso, tão-só, ao valor correspondente a 7/30 (sete trinta
avos) de 16,19%, sobre os vencimentos de abril e maio de 1988, não
cumulativamente, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento.
4.Recursos Extraordinários nºs.163.817, Pleno, Relator o eminente
Ministro MOREIRA ALVES  e 168.036-9-RJ, 2ª Turma, Relator o eminente
Ministro Marco Aurélio. 5. Nesse sentido, a Corte tem conhecido de
recursos extraordinários contra acórdãos concessivos dos indicados
reajustes por acolher a alegação de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da
Constituição, desde que haja seu regular prequestionamento. Não se
tem, entretanto, conhecido do recurso, se a alegação constante do
apelo extremo é de ofensa, tão-só, ao art. 5º, II, da Lei Maior, ou
seja, ao princípio da legalidade. 6. No caso concreto, o recorrente
não sustenta, no recurso extraordinário, vulneração pelo acórdão ao
art. 5º, XXXVI, da Constituição, mas, apenas, fundamenta a
irresignação em expressa referência a ter sido ofendido o art. 5º,
II, da Lei Magna, nessa linha desenvolvendo suas razões. 7. Diante
dos termos em que deduzido o recurso extraordinário, que se sujeita
a exigências formais, não cabe dele conhecer. 8. Recurso
extraordinário não conhecido.